Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-10.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL. CÚMULO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRESENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a vítima, ambos em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas, como no caso dos autos em que o acusado confessou a prática dos delitos e pelas testemunhas ouvidas.
3. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.
4. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de progressão de regime.
5. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque é reincidente e descumpre de forma reiterada medidas protetivas de urgência, mostra-se correta a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.